Tribunal: TJSP
Processo: 2068052-14.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão e obscuridade – Inocorrência – Mera insurgência da parte com o resultado que lhe fora desfavorável - Prequestionamento – Providência cabível apenas quando a decisão embargada, efetivamente, padece de um dos referidos vícios, não verificados no caso concreto - Embargos rejeitados.